Tribunal: STF
Processo: ARE 1583462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ISONOMIA.CONDIÇÕES E VEDAÇÕES OBJETIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 26-A DA LEI N.º 11.457/2017.CONSTITUCIONALIDADE. DÉBITO ANTERIOR AO E-SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO (...)”. (eDOC 78, p. 2-3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, inciso II; e 170 do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se o direito da parte recorrente de compensação (DCOMP) para quitar débitos previdenciários de períodos de apuração anteriores à instituição do eSocial. 
Alega-se que, antes da edição da Lei 13.670/18, era vedada a compensação de débitos previdenciários, e destinados a outras entidades e fundos, com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e, a partir da sua vigência, passou-se a permitir o instituto, observada, contudo, a limitação quanto à utilização do eSocial.
Afirma-se que, ao permitir que somente os débitos posteriores à implementação do eSocial sejam compensados, a Lei 13.670/18, que alterou a Lei 11.457/07, viola o princípio constitucional da isonomia, na medida em que a compensação voluntária dependeria do eSocial, ao passo que a compensação de ofício, ou seja, o encontro de contas perpetrado pelo Fisco, desde sempre foi autorizada pela legislação sobre o tema.
Argumenta-se que o art. 26-A da Lei 11.457/07 inovou ao afirmar que apenas os débitos previdenciários apurados em momento posterior à implantação do eSocial podem ser objeto de pedidos de compensação pelo contribuinte.
É o relatório.

Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta que a vedação à compensação débitos previdenciários com créditos de natureza tributária trazida pelo art. 26 da Lei 11.457/07, incluído pela Lei 13.670/18, é inconstitucional por violação ao princípio da isonomia.
Com relação a essa questão,  o Tribunal de origem consignou o seguinte:

“Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de realização de compensação dos créditos tributários de origem fazendária em face de débitos correntes de contribuições previdenciárias, afastando-se a restrição imposta pelo artigo 26-A da Lei nº 11.457/2007.
Com efeito, o art. 74 da Lei n. 9.430/1996 autoriza a compensação de créditos apurados pelo contribuinte com quaisquer tributos e contribuições "administrados pela Secretaria da Receita Federal" (SRF).
A SRF só passou a administrar as contribuições previdenciárias previstas no art. 11 da Lei n.8.212/1991, assim como as instituídas a título de substituição, com o advento da Lei n. 11.457/2007.
No entanto, o parágrafo único do art. 26 da Lei n. 11.457/2007 vedava a compensação entre débitos de natureza previdenciária (até então de responsabilidade do INSS) e créditos de tributos administrados pela antiga SRF, que passou a se denominar Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB).
A compensação das contribuições previdenciárias só era possível com tributo de mesma espécie e destinação constitucional, consoante julgados do STJ:
(...)
Com o advento da Lei nº 13.670/2018, que revogou o parágrafo único do art. 26 da Lei n. 11.457/2007,ao tempo em que nesta incluiu o art. 26-A, é possível a compensação entre créditos de natureza previdenciária e débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela SRFB, desde que o sujeito passivo utilize o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-social), além de seguir as condições estipuladas:
(...)
Razão por que "os créditos previdenciários anteriores ao e-Social podem ser compensados com débitos das contribuições previdenciárias anteriores ou posteriores ao e-Social. Os créditos previdenciários posteriores ao e-Social não podem ser compensados com débitos previdenciários e fazendários anteriores ao e-Social, admitindo-se a compensação com débitos previdenciários ou fazendários posteriores ao e-Social" (TRF-4 -APL: 50644927820214047000-PR, Relator: Maria de Fátima F. Labarrère, Julgamento: 17/05/2022, Segunda Turma).
As condições impostas pelo artigo 26-A não ofendem o princípio da isonomia. O intuito deste princípio não é igualar completamente todas as hipóteses, pelo contrário, o que se defende é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Sendo assim, não resta qualquer ofensa à isonomia,visto que cada tributo pode ter suas próprias regras, já que são espécies diferentes que abarcam situações específicas. Incabível, assim, que todas as regras sejam iguais em todas as espécies tributárias.
E mais. O artigo 170 do Código Tributário Nacional determina que pode a lei estipular condições para acompensação de créditos tributários. O que de fato foi feito. A Lei 13.670 de 2018 alterou a Lei 11.457/2007,acrescentando o art. 26-A, o qual estipulou as condições para a realização da compensação cruzada.
A Lei 13.670/2018 foi aprovada pelo Poder Legislativo, que entendeu pela imposição de um regramento específico para a compensação cruzada. O Poder Legislativo utilizou-se de seu papel constitucional de legislar para impor condições permitidas pelo Código Tributário Nacional. Sendo assim, não cabe entender pela ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 26-A.”. (eDOC 26, p. 2-3)

Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.430/1996, Lei 11.457/2007 e Lei 13.670/2018), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a ausência de afronta ao princípio da isonomia, em razão do afastamento da possibilidade de compensação na hipótese.
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, a propósito, o seguinte julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(ARE 1.447.860 ED-AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10.2023 - grifou-se)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

 Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente